Tribunal: TCU
Processo: 032.178/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização na Superintendência de Seguros Privados - Susep, em sua função reguladora e fiscalizadora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo em vista a existência de supostas fraudes identificadas pela PF, por meio da "Operação Tempo de Despertar".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Inspeção realizada na Superintendência de Seguros Privados (Susep), de modo a atender à Solicitação do Congresso Nacional, decorrente da Proposta de Fiscalização e Controle no 16/2015, de autoria do Deputado Irmão Lázaro, remetida a este Tribunal pelo Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 29/12/2020, por meio da decisão à peça 276, integralmente transcrita no Relatório que integra o presente Acórdão; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan), para as providências cabíveis.